Tribunal: STJ
Processo: 0611016-18.2017.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2117772 - AM(2022/0125881-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MOHAMMAD ISMAIL ABDELQADER YACOUB
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MATHEUS MUNIZ RODRIGUES JUNQUEIRA E OUTRO(S)
- DF054240
CELSO DE FARIA MONTEIRO - AM001080A
EMBARGADO
: AMERICA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
VALÉRIA UCHÔA MATOS - PE046760
MARISA PAIVA DE MOURA - AM001336A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
FIXAÇÃO
INDEVIDA.
RETIFICAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS CLAROS E SUFICIENTES.
1. Na hipótese, houve erro material quanto à incidência de honorários
sucumbenciais recursais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil. Retificação do julgamento para excluir a majoração dos
honorários.
2. Ausente a omissão apontada, afigura-se patente o intuito infringente
dos embargos de declaração, que objetiva reformar o julgado por via
inadequada.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8e115527-acaa-4c7f-a3aa-05985ab42eb1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2117772 - AM(2022/0125881-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: MOHAMMAD ISMAIL ABDELQADER YACOUB
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MATHEUS MUNIZ RODRIGUES JUNQUEIRA E OUTRO(S)
- DF054240
CELSO DE FARIA MONTEIRO - AM001080A
EMBARGADO
: AMERICA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
VALÉRIA UCHÔA MATOS - PE046760
MARISA PAIVA DE MOURA - AM001336A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
FIXAÇÃO
INDEVIDA.
RETIFICAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS CLAROS E SUFICIENTES.
1. Na hipótese, houve erro material quanto à incidência de honorários
sucumbenciais recursais, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil. Retificação do julgamento para excluir a majoração dos
honorários.
2. Ausente a omissão apontada, afigura-se patente o intuito infringente
dos embargos de declaração, que objetiva reformar o julgado por via
inadequada.
3. Embargos de declaração acolhidos em parte.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MOHAMMAD ISMAIL
ABDELQADER YACOUB ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXCEPCIONAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
1. Os princípios jurídicos não se enquadram no conceito de lei federal para
fins de interposição do recurso especial, conforme a dicção do
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
2. A mera alegação de violação a princípios do ordenamento jurídico,
desacompanhada da indicação precisa do dispositivo de lei federal
supostamente violado, atrai a incidência da
ao recurso
Súmula no 284/STF
especial, por deficiência de fundamentação.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial". (e-STJ. fl. 623)

Documento eletrônico VDA55327321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 0866aa21-e705-47f7-bf6f-c6382ddac207

Em suas razões (e-STJ. fls.
) o embargante sustenta contradição,
630/635
aduzindo que, nas instâncias ordinárias foram fixados honorários em favor da parte
recorrente e não da parte recorrida, conforme consta do acórdão embargado. Assim,
requer a alteração do julgado a fim de que se determine a majoração dos honorários
arbitrados em favor do patrono do recorrente.
Além disso, aponta omissão. Alega que constou expressamente, nas razões
do agravo em recurso especial a violação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que se encontra previsto no
o do CPC.
art. 8
Ao final, pede a majoração do valor da indenização, que fora arbitrado de

forma irrisória, em patente violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Impugnações apresentadas (e-STJ. fls.
e
).
639/642
643/648
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente.
No que se refere aos honorários recursais arbitrados no acórdão embargado
(e-STJ fl. 625), verifica-se a existência de erro material pois, da leitura dos autos que,
efetivamente, nas instâncias ordinárias, os honorários foram fixados em favor da parte
ora embargante, tendo em vista o reconhecimento da procedência da pretensão (e-STJ
fls. 269 e 399).
No entanto, ao contrário do requerido pelo embargante, não há que se falar
em fixação de honorários recursais em seu favor. Isso porque, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais serão fixados,
sempre em favor do recorrido, observadas as seguinte condições, de forma cumulativa:
(i) a decisão recorrida ter sido publicada a partir de 18/3/2016;
(ii) o recurso ser não conhecido ou não provido pelo órgão julgador;
(iii) ter havido a condenação em honorários advocatícios nas instâncias de
origem.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
§
ART. 85,
11, DO CPC. CABIMENTO. SÚMULAS No
E No
REVISÃO.
284/STF
7/STJ.
INTUITO INFRINGENTE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do
§ 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes
art. 85,
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o
(b) recurso não conhecido
18/3/2016,
CPC/2015;
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso.
(...)
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 1.844.355/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
25/5/2023.

"RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES
VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA
Documento eletrônico VDA55327321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 0866aa21-e705-47f7-bf6f-c6382ddac207

EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE
SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE,
A TEOR DO
§§ 1o E 2o, DO
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
ART. 87,
CPC/2015.
GRATUITA
CONCEDIDA
A
DOIS
DOS
TRÊS
LITISCONSORTES.
IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE
NO
§ 11, DO
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
ART. 85,
CPC/2015.
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
7. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do
recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão
recorrida for publicada a partir de
data em que entrou em vigor
18/3/2016,
o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido
integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Logo,
revela-se manifestamente incabível o pleito de majoração dos honorários
advocatícios, com base no
§ 11, do
em favor do
art. 85,
CPC/2015,
advogado da recorrente.
8. Recurso especial provido parcialmente." (
relator
REsp n. 2.005.691/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de
)
29/9/2022.
Assim, como o agravo em recurso especial, analisado e rejeitado pela
Terceira Turma do STJ, foi interposto pelo ora embargante, não estão presentes todos
os requisitos, acima elencados, para a aplicação do
§ 11, do CPC ao caso, pois
art. 85,
não é devida a fixação de honorários recursais em favor do recorrente.
No que se refere à apontada omissão, tem-se que o acórdão embargado
apresentou de forma clara e suficiente as razões pelas quais aplicou a
tendo em vista que a parte recorrente, nas razões do recurso
Súmula 284/STF,
especial, efetivamente deixou de indicar, de forma expressa e direta, o dispositivo que
teria sido violado.
Com efeito, o recorrente limitou-se a defender a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da indenização.
Ausente, portanto, a omissão indicada pelo embargante.
Ressalta-se que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e
decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas
no
do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do
art. 1.022
mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já analisados.
2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que
enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, ainda que adote conclusão contrária à pretensão da parte
embargante.
3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.269.399/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.

Documento eletrônico VDA55327321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 0866aa21-e705-47f7-bf6f-c6382ddac207

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para tão-
somente afastar a fixação de honorários recursais fundada no

art. 85, § 11, do CPC,
prevista na decisão embargada, voltando os honorários ao patamar de 15% sobre o
valor da causa.
Advirta-se de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa
prevista no
do Código de Processo Civil será aplicada.
art. 1.026
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:44
Código de Controle do Documento: 0866aa21-e705-47f7-bf6f-c6382ddac207

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.117.772 / AM
Número Registro: 2022/0125881-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014912520218040000 06110161820178040001 14912520218040000 6110161820178040001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOHAMMAD ISMAIL ABDELQADER YACOUB
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
AGRAVADO
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS : ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MATHEUS MUNIZ RODRIGUES JUNQUEIRA E OUTRO(S) -
DF054240
CELSO DE FARIA MONTEIRO - AM001080A
AGRAVADO
: AMERICA VEICULOS S.A
ADVOGADOS : MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
VALÉRIA UCHÔA MATOS - PE046760
MARISA PAIVA DE MOURA - AM001336A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA56081363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: b22e07a7-cfc4-4a2c-9df7-2fd4bac6d904

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MOHAMMAD ISMAIL ABDELQADER YACOUB
ADVOGADO
: RICARDO CARVALHO PAIXÃO - AM003742
EMBARGADO : FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ISABELA BRAGA POMPILIO - DF014234
MATHEUS MUNIZ RODRIGUES JUNQUEIRA E OUTRO(S) -
DF054240
CELSO DE FARIA MONTEIRO - AM001080A
EMBARGADO : AMERICA VEICULOS S.A
ADVOGADOS
: MARISA TAVARES BARROS PAIVA DE MOURA - PE023647
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
VALÉRIA UCHÔA MATOS - PE046760
MARISA PAIVA DE MOURA - AM001336A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:58
Código de Controle do Documento: b22e07a7-cfc4-4a2c-9df7-2fd4bac6d904